Tribunal: TJMT
Processo: 1004491-12.2021.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Recurso Inominado no 1004491-12.2021.8.11.0003.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Rondonópolis.
Recorrente: MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS.
Recorrida: ALICE THOMAZ DOS SANTOS SOARES.
Data do Julgamento: 04/07/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - BURACO EM VIA PÚBLICA – VEÍCULO DANIFICADO - PREJUÍZO MATERIAL EM DECORRÊNCIA DA MÁ CONSERVAÇÃO DA PISTA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - DANOS MATERIAIS - RESSARCIMENTO DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Contexto probatório trazido aos autos que leva à conclusão pela culpa exclusiva do reclamado no evento danoso, eis que é ente responsável pela conservação da via, que está sujeita à responsabilização civil prevista no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a responsabilidade, no caso em tela, é subjetiva, calcada na culpa, já que o ato ilícito apontado é omissivo (dever de conservação e manutenção da via).
2. Conquanto o ocorrido noticiado na inicial tenha causado transtornos a reclamante, não há nos autos demonstração de situação excepcional apta a justificar os danos morais pretendidos.
3. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.
4. O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.
5. Danos materiais comprovados e devidos.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004491-12.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALICE THOMAZ DOS SANTOS SOARES - CPF: 059.119.347-79 (RECORRENTE), CRISTIANO ALVES SANTOS - CPF: 621.240.561-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023